Tribunal: TJDFT
Processo: 0733667-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733667-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DOMINGUES NETO AGRAVADO: PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E S P A C H O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos (ID 63815216), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Na mesma oportunidade, deverá a parte agravante manifestar-se sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé. Brasília - DF, 11 de setembro de 2024 12:30:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador